Tribunal: TJES
Processo: 5000006-27.2022.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-27.2022.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRO DOS ANJOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5000006-27.2022.8.08.0009

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
ALEXANDRO DOS ANJOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo (Id 6171089), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6171094).

O presente Recurso Inominado interposto pelo Banco C6 tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6171087), em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 2.621,53 referente ao boleto falso pago bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Confirmou a liminar de Id. 6171053 para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Em suma, entendeu o juízo sentenciante que o banco teve participação no evento danoso ao permitir que fraudador abrisse uma conta-corrente falsa na instituição bem como emitir boleto nominal a instituição.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o autor é titular de um cartão de crédito do banco recorrente. Ocorre que em 20/12/2021 recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de uma suposta representante do banco oferecendo desconto na fatura em aberto. A representante do banco expôs que o valor em aberto correspondia a R$ 3.270,60, valor real da fatura do requerente, e que, com o desconto, passou a totalizar o montante de R$ 2.621,53. Era uma conta comercial no WhatsApp, com foto, endereço e e-mail, além de que foi passado o valor exato da fatura, informação que somente o banco tem acesso. Além disso, o golpista chamou o autor pelo nome completo. O autor recebeu um código de barras do golpista e fez o pagamento. O boleto constava como beneficiário o próprio banco e seu CNPJ. Após questionar a baixa do boleto, pois a fatura continuava em aberto no aplicativo, o autor percebeu ter sido vítima de um golpe. Em virtude do ocorrido, o autor teve o nome negativado, já que não pagou a fatura real. Assim, requereu a declaração de inexistência de débito dessa fatura e condenação em dobro do valor de 3.270,60.

O Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença alegando que o autor não teve o cuidado de checar se o interlocutor de fato era o banco recorrente. Além disso, não há provas de que o banco tenha vazado dados do recorrido. Afirmou ainda que o golpista não informou dados como CPF do autor e data do vencimento da dívida bem como desativou a conta do golpista. Argumentou que o número de celular não é do banco e o único canal de suporte é o Fale Conosco, acessado pelo aplicativo do banco, por e-mail e telefone. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

Quanto ao mérito, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada à luz do CDC.

Todavia, isso não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, visto que cabia à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, isso é, que o evento danoso tenha se desencadeado a partir do seu acesso ao site ou aplicativo do banco recorrente ou contato com a central de atendimento, o que não ocorreu.

Pelas provas apresentadas pelo consumidor, não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço do banco.

No presente caso, conforme se depreende da inicial pelo demandante, embora tivesse aplicativo do Banco C6 em seu celular, tendo inclusive pagado o boleto pelo próprio banco (Id. 6171048), aceitou um desconto em sua fatura pelo WhatsApp, sem a certificação de que se tratava de ambiente seguro. Não há demonstração de que o contato se deu após acesso a domínio oficial do banco requerido.

Somado a isso, o ambiente em que foi enviado o boleto, ou seja, WhatsApp, não era o canal adotado pelo banco para o envio de boleto e quitação de débito,

Com efeito, os fatos apresentados indicam que o documento de cobrança enviado ao autor, e pago, decorre de ação fraudulenta perpetrada por terceira pessoa, de modo que não lhe assiste razão ao imputar ao réu o dever de reparar.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, deveria o autor se certificar da veracidade das informações que recebeu, além da idoneidade do pagamento a ser feito.

No caso, tenho que o autor agiu sem o devido zelo e cuidado ao realizar pagamento da cobrança sem observar as medidas de segurança mínimas inerentes a essa modalidade de operação. A toda evidência, o banco não teve nenhuma ingerência ou meio para evitar a fraude cometida, não podendo, assim, ser responsabilizado.

Dessa forma, penso que, se o ato ilícito perpetrado por terceiro se consumou, foi porque teve fundamental contribuição do autor, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, II, do CDC.

Portanto, não sendo comprovada qualquer conduta ilícita do banco recorrente, visto que não participou de qualquer forma para a consumação do dano, mas, ao contrário, configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)